Tribunal: STF
Processo: Rcl 86305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ferreira e Chagas Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010780- 55.2022.5.03.0022, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que:



    [...] a Justiça do Trabalho por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas por advogado na sociedade de advogados, configurar-se-ia, presumidamente, uma de relação de emprego, não levando em conta a validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios (doc. 1, p. 2).



    Afirma que:



    a Reclamação possui como causa de pedir o fato de que acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho, ignorou a natureza jurídica da relação contratual das partes e violou a autoridade das decisões proferidas em ações que visam o controle concentrado de constitucionalidade e em recursos extraordinários com repercussão geral, consequentemente, as decisões que se seguiram, replicaram igual descompasso (doc. 1, p. 6).



    Argumenta, ainda, que foi:



    apresentado CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO do Reclamado e outros documentos comprobatórios de sua atividade, e ficou veementemente comprovado que o reclamado tinha uma relação de associado e não de vínculo empregatício (DOC.4). (Doc. 1, p. 7).



    Conclui:



    Foram [...] desrespeitadas as teses pronunciadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), as quais inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração da configuração de relação empregatícia calcada em mera presunção (doc. 1, p. 32).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    [...] julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; e sucessivamente, caso não acolhida a pretensão inicial, requer a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (doc. 1, p. 41).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48 e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. Comprovada a prestação de serviços por pessoa física, de forma não eventual, mediante onerosidade e subordinação, o reconhecimento da relação de emprego é medida que se impõe. Inteligência dos artigos 2º e 3º da CLT (doc. 20, p. 2). 



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] VÍNCULO DE EMPREGO



    [...] A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID.3f66d26 - pág. 5/12):



    "NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. NULIDADE CONTRATUAL. VINCULO DE EMPREGO. RESCISÃO INDIRETA. PEDIDOS CONSECTÁRIOS 



    A reclamante narra que foi contratada pelo réu em 17/03/2017, para exercer a função de advogada administrativa da secretaria NELP e que, após processos seletivos, passou a desempenhar a função de advogada "pautista" em 01/07/2017 e a função de advogada líder em 01/08/2019, com o término do contrato em 02/10/2020. Aduz que, apesar de terem sido preenchidos os requisitos do vínculo de emprego, não houve o registro do contrato em sua CTPS, tampouco recebeu as guias e parcelas rescisórias de direito. Argumenta que se tornou insuportável a relação, diante da ausência de cumprimento das obrigações contratuais, e se viu obrigada a encerrar o contrato.



    [...] Diante de todos esses fundamentos, e com base nas decisões da Corte Maior, rejeito os pedidos de nulidade do contrato de associação firmado entre as partes, com a consequente declaração do vínculo de emprego e, como corolário, de todos os outros pleitos dele decorrentes, a saber: conversão do pedido de demissão em rescisão indireta e registro do contrato de trabalho na CTPS da autora; pagamento de parcelas rescisórias elencadas; recolhimento de FGTS acrescido de 40%; multas previstas nos artigos 477, §8º, e 467, ambos da CLT; e entrega das guias TRCT e CD/SD ou pagamento da indenização substitutiva ao seguro desemprego; pagamento de horas extras, inclusive decorrentes da supressão dos intervalos intra e interjornada, com os correspondentes reflexos; pagamento de adicional noturno e do labor aos domingos e feriados, com os reflexos; pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação, com reflexos; pagamento complementar em decorrência da alegada alteração contratual lesiva, com incidências reflexas; indenização por danos morais (assédio moral); indenização das despesas suportadas em regime de teletrabalho; integração, ao salário, das parcelas quitadas a título de "PLR" e "Ninebox", com incidências".



     Para a configuração do vínculo empregatício, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no caput dos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: trabalho prestado por pessoa física a um tomador, com pessoalidade (que inviabiliza ao empregado fazer-se substituir por outra pessoa), não eventualidade (execução de trabalhos contínuos ligados à atividade econômica do empregador), onerosidade (a fim de que não se configure o trabalho voluntário), subordinação jurídica (submissão ao poder diretivo patronal, que decorre da lei e do contrato de trabalho; ausência de autonomia) e alteridade (o risco da atividade econômica cabe ao empregador). 



    [...] Tendo a ré admitido a prestação de serviços da autora, cabia a ela demonstrar a ausência dos elementos da relação empregatícia, em especial da subordinação jurídica, valendo destacar que o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94) prevê a figura do advogado empregado (artigo 18 e seguintes). 



    A reclamada anexou o contrato de associação firmado com a reclamante (ID. 389e61a), cujo objeto é "a coordenação de atividades entre ASSOCIADO (A) e SOCIEDADE, para o fim de prestarem serviços privativos de advocacia, em conformidade com a norma do art.1º da Lei 8906/94, para clientes de ambos, mediante colaboração profissional recíproca e distribuição de honorários".



    Dispõe o parágrafo único da cláusula segunda que "as partes, ao assinarem o presente, anuem para o fato de foram revistas as obrigações que induzem a relação de emprego, prevista nos arts. 2º e 3º da CLT, e que referida forma não traduz vontade expressada na presente contratação, rubricando-a separadamente". 



    Foi ajustado que o reclamante receberia honorários de garantia mínima e valor fixo, em razão das funções e carteiras assumidas; honorários decorrentes de resultado sobre o faturamento mensal da SOCIEDADE, em percentual fixo, arbitrado em 0,0033%; honorários pela captação de clientes de até 10% para clientes pontuais ou causas individuais, além até 5% para clientes com advocacia "de partido"; e honorários, na forma variável, de até 20% da garantia mínima, conforme padrões e critérios contratuais definidos pelo cliente e de atendimento procedimental técnico do associado, previamente definido entre as partes. A par disso, não se pode olvidar que prevalece no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, de modo que há de se aferir a presença ou não dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    Pois bem. 



    Ao contrário do que foi decidido na origem, da análise do conjunto probatório, entendo que restaram presentes os requisitos da relação empregatícia, quais sejam, pessoalidade, subordinação, onerosidade e não-eventualidade, no trabalho prestado pela autora (art. 3º da CLT), não prosperando a tese da ré de autonomia na prestação de serviços. 



    Os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela reclamante, em comunhão com a prova documental, demonstram que existia, de fato, ingerência da reclamada nas atividades desempenhadas pela autora, uma vez que havia metas e horários a cumprir, estando a obreira diretamente subordinada aos gestores do escritório.



    Verifica-se que a reclamante estava subordinada às recomendações técnicas repassadas pelo escritório réu, inclusive quanto ao modo de desenvolver e executar suas atividades, estando sujeita a constante supervisão, inclusive com cobrança de produtividade.



    [...] A prova documental e os depoimentos das testemunhas conduzem ao convencimento de que houve a prestação de serviços nos moldes delineados nos artigos 2º e 3º da CLT, não se desincumbindo a contento a reclamada do ônus que lhe competia, de comprovar a existência de fato impeditivo à pretensão obreira. 



    Ainda, no caso dos autos é incontroverso que a reclamada não obedeceu às formalidades legais quanto ao contrato de associação, haja vista que não procedeu ao registro do contrato junto à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme determinam os artigos 39 do Regulamento Geral Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como o artigo 5º do Provimento 169 /2015 da OAB [...].



    É patente que o suposto contrato de associação firmado pelas partes serviu unicamente ao propósito de encobrir uma verdadeira relação empregatícia, ou, no mínimo, conviveu harmonicamente com o contrato de emprego. Deve-se privilegiar, no caso, repiso, um dos princípios norteadores do Direito do Trabalho: o da primazia da realidade sobre a forma.



    [...] Pelo exposto, dou provimento ao recurso para declarar a natureza jurídica empregatícia da relação entre as partes, devendo o processo retornar à origem para julgamento dos demais pedidos tendo-se em conta o vínculo empregatício reconhecido, em respeito ao duplo grau de jurisdição, conforme se entender de direito. Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais matérias aventadas no recurso (doc. 20, pp. 7-13 – grifei). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que estão presentes os requisitos legais necessários para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia (doc. 8). A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023; e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator